Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730776-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WASHINGTON CASTRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D” DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. “BIS IN IDEM” EM RELAÇÃO A ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TESE ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se verifica a existência de qualquer nulidade posterior à pronúncia. 2. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, estando de acordo com os termos da pronúncia e do julgamento em Plenário. 3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não é o caso dos autos. 4. A culpabilidade realmente está a merecer maior grau de censura, levando-se em consideração que o crime foi cometido no interior do estabelecimento prisional, o qual se destina a assegurar a integridade física dos reeducandos. 5. O acervo probatório colhido dos autos revela que o tipo penal se amolda perfeitamente ao crime de homicídio qualificado tentado, cuja tese foi acolhida pelo Conselho de Sentença, inclusive com a confissão espontânea do réu e o laudo de lesões corporais da vítima. 6. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou pelas excludentes de ilicitude, consistentes na legítima defesa ou na inexigibilidade de conduta diversa, restando evidente nos autos que o réu poderia ter reportado às autoridades carcerárias os fatos que apresentou, bem como, a necessidade de adequação de cela específica para o sentenciado. 7. Não é possível a utilização de uma única certidão constante da folha penal do réu para modular negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, na primeira fase, e a circunstância agravante da reincidência, na fase intermediária da dosimetria da pena, sob pena de incidir no princípio “ne bis in idem”. Precedentes. 8. Deve ser conservada a fração de metade pela tentativa, considerando o “iter criminis” percorrido, em que pese o laudo pericial ter mencionado que não houve risco de vida, haja vista que o réu, após desferir dois golpes contra a vítima, em região de alta letalidade (ouvido e pescoço), cujo intento não fora alcançado por dano no artefato, bem como, pela intervenção dos policiais penais. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, 59 e 121, § 2o, inciso IV, todos do Código Penal, bem como 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, apontando erro na valoração da circunstância judicial relativa à culpabilidade, reputando como inidônea a fundamentação de que haveria maior reprovabilidade da conduta o fato de o crime ter acontecido no interior de estabelecimento prisional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “De rigor a valoração negativa das circunstâncias do crime, tenho em vista o local onde ocorreu (dentro de presídio) e porque a agravante "se aproveitou de uma brecha na escala dos plantões para que a conduta passasse despercebida.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009